Tribunal: TJDFT
Processo: 0717681-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, inciso I, da Lei n° 9.503/97).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a alegada nulidade da sentença, ao argumento de violação ao Princípio da Identidade Física do Juiz.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Conquanto o Princípio da Identidade Física do Juiz (art. 399, §2o, CPP) tenha papel relevante na formação do convencimento judicial, não possui aplicabilidade absoluta, admitindo flexibilizações – sob pena de, não sendo assim, gerar imobilidade do sistema processual penal. 3.1. Verificado o afastamento oficial (por motivo de férias) do juiz que presidiu a instrução, e considerado não ter sido apontado prejuízo concreto decorrente da prolação da sentença por outro juiz, rejeita-se a alegação de nulidade.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 309.
Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no RHC n. 149.488/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5 out. 2021. TJDFT – Acórdão n. 1949056, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 28 nov. 2024. TJDFT – Acórdão n. 1946402, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 21 nov. 2024. TJDFT – Acórdão n. 1935129, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 17 out. 2024.